Tribunal: TJSP
Processo: 2019362-17.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PENAL. "HABEAS CORPUS". TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA.

Alegação de excesso de prazo para o julgamento do pedido de prisão provisória. "Writ" prejudicado pelo surgimento de decisão que apreciou, adequadamente, a demanda, encerrando-a ou dando seguimento conveniente, inexistindo, então, qualquer situação de constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente. Perda

Ementa:

PENAL. "HABEAS CORPUS". TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA.

Alegação de excesso de prazo para o julgamento do pedido de prisão provisória. "Writ" prejudicado pelo surgimento de decisão que apreciou, adequadamente, a demanda, encerrando-a ou dando seguimento conveniente, inexistindo, então, qualquer situação de constrangimento ilegal ao direito de ir e vir do paciente. Perda superveniente do objeto.

Ordem prejudicada.